Tribunal: TJMT
Processo: 1022893-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022893-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIEL LEITE DA CRUZ - CPF: 040.336.572-40 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO – ALEGADA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO 25 TJMT – PACIENTE QUE AGIU NA CONDIÇÃO DE “MULA” – DISCUSSÃO MERITÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
WRIT
QUE NÃO ADMITE ANÁLISE DE PROVA COMO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – DEMORA NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NORMALIDADE NA MARCHA PROCESSUAL – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em face das peculiaridades do caso que retrata a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, revela-se suficientemente fundamentada.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade da droga apreendida em poder do paciente (32,

267 kg (trinta e dois quilos e duzentos e sessenta e sete gramas) de cocaína
, que estavam ocultadas nas portas do veículo em posse do paciente,
apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal
.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada condição de “mula” do paciente demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que todo o trâmite processual segue o seu curso normal, não sendo razoável restringir-se à simples soma aritmética dos prazos processuais, especialmente quando não se endereça indignidade humana ao beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Gabriel Leite da Cruz
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal de ato comissivo praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que a decisão constritiva está desprovida de fundamentação idônea, uma vez que foi lastreada em elementos do próprio tipo penal supostamente violado.

Afirma que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Aduz que a segregação não é necessária, pois, o paciente seria apenas uma “mula” do tráfico, bem ainda, é portador de condições pessoas favoráveis.

Com relação ao prazo, relata que até a impetração do
mandamus
, sequer houve o encerramento do inquérito policial.

Busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva ou, alternativamente, sejam aplicadas medidas cautelares menos severas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
(Id. 113403969). Juntou documentos (Ids. 113403970 a 113403981).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 113813461), sendo solicitadas informações.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 114438458 a 114438462).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 115808971), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c 40 V. da Lei n. 11.343/2006. 1. Argumenta-se a carência de fundamentação idônea apta ao embasamento do decreto segregatício, bem como a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Expressiva quantidade de entorpecentes. Apreensão de caderno e anotações e dinheiro em espécie, características comuns deste delito. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Gabriel Leite da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso desde o dia 10 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Em resumo, afirma ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada apenas na quantidade da substância entorpecente, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como as condições pessoais do paciente, que seriam favoráveis, devem ser levadas em consideração.

Consta dos autos que no dia 09 de novembro de 2021, o beneficiário
teria sido flagrado na posse do veículo Tracker de cor preta, placa QXS5J65, sendo encontrado no interior das portas do veículo 30 (trinta) tabletes, pesando o total de 32,267 kg (trinta e dois quilos e duzentos e sessenta e sete gramas) de substância entorpecente cocaína, além de valores em moeda corrente e
“um bloco de anotações com nomes de cidade do Goiás que o suspeito passaria e levaria a droga ao destino final, segundo ele”
(
Sic
.).

A liminar vindicada foi indeferida nos seguintes termos:

“[...] Com relação a decisão combatida, o resumo que está anexado dos autos, demonstra que o magistrado de piso se baseou no art. 33, art. 40, V e art. 42, todos da lei 11.343, em razão da ordem jurídica, em razão da periculosidade de atividade, em tese, praticada pelo paciente, demonstrando perniciosidade, bem como, pela garantia da ordem pública, pois 32.67 kg de cocaína, é uma quantidade e a natureza provoca uma eloquência contrária ao reconhecimento, pelo menos prima facie, de um tráfico doméstico, sem um maior significado para a saúde pública. Ao contrário, é de grande significado e de uma importância social a necessidade de se bloquear esse tráfico.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).

Ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (12,9 Kg de cocaína). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 127.635/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2021).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).

Destaco por oportuno, o Enunciado Orientativo n.25 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Assim, sem a necessária plasticidade,
indefiro a liminar
, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural. [...]”
(Id. 113813461)

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado.

Quanto a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, peço vênia para transcrever o
decisum
que
homologou a prisão em flagrante, mediante requisição da autoridade policial e após manifestação do
parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“[...] O juiz considerou demonstrada a materialidade, estampada pelo laudo pericial, em que descreve a existência da substância popularmente conhecida como cocaína, bem como indícios suficientes de autoria.

Considerou-se ainda a adequabilidade no uso de algemas, não havendo manifesta ilegalidade. No mais, reputo por respeitado o direito à ampla defesa, bem como munido o Auto de Prisão em Flagrante dos documentos necessários.

O juiz homologou o Auto de Prisão em Flagrante.

Tendo em vista os artigos 33, 40, inciso V e 42 da Lei de Drogas e a gravidade concreta dos fatos, de potencial abalo social, bem como a ausência de vínculo do flagrado com o local do crime, deve-se observar a garantia da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, além da ordem pública e segurança da sociedade, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas dispostas no art. 319 do CPP.

Portanto, com base nos artigos 312 e seguintes c/c art. 33, 40, V, e 42 da Lei 11.343/2006, DECRETO A PRISÃO PREVENTIDA DE GABRIEL LEITE DA CRUZ. [...]”
(Id. 113403975)

Da leitura acima, não observo a alegada ausência de fundamentação idônea, visto que pautadas pelo livre convencimento e devidamente fundamentada sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto evidencia o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertartis
, ou seja, o risco que o agente em liberdade poderá criar à garantia da ordem pública.

O Ministério Público, ao manifestar-se favorável à prisão preventiva do paciente, assim considerou:

“[...] O Ministério Público, pautando-se no reconhecimento da materialidade delitiva pela prova pericial, bem como nos indícios de autoria, delimitada, em síntese, na situação flagrancial, manifestou-se pela homologação da prisão e, como garantia a ordem pública e da instrução criminal, haja vista que o custodiado estava apenas de passagem por esta urbe, bem como ante gravidade do fato, natureza da droga (pasta-base de cocaína) e quantidade transportada, requereu a prisão preventiva. [...]”
(Id. 113403981)

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente.

Além disso, não se olvida que é considerável a quantidade da substância entorpecente apreendida, ou seja, cerca de 32,

267 kg (trinta e dois quilos e duzentos e sessenta e sete gramas)

de cocaína, que estavam ocultadas nas portas do veículo que estava na posse do paciente.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 25 deste E. Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Ainda, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de trinta quilos de cocaína), justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da garantia da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, ante a ausência de vínculo do paciente com o local do crime.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.

[...] Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. [...]
(HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Em situação semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça assim decidiu:

“[...] A gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína –, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento suficiente para a manutenção do cárcere cautelar.”
(HC N N.U 1009812-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)

Desta forma
a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade e natureza da droga apreendida, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

[...] A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. 2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. 3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente. 4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 43 deste E. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de cocaína (trinta tabletes), ocultada nas estruturas do veículo que estava em seu poder, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

No que concerne à alegação pelo impetrante de que o paciente desenvolveu apenas a atividade de “mula”, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

De outro lado, uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, a simples menção de se tratar de
“mula”
não é motivo para implicar em reanálise da necessidade da prisão preventiva.

Da mesma forma, a análise da condição de “mula” pertence à instrução processual, ante a impossibilidade de aprofundamento e dilação probatória reservada ao
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à tese da Defesa acerca da necessidade de distinguishing, no ponto em que afirma que o ora Agravante teria agido na condição de mula do tráfico, não verifico razoabilidade na aplicação de referida técnica, eis que, no caso em tela, a prisão cautelar encontra-se motivada diante da grande quantidade de droga apreendida, não importando, para a aplicação da medida constritiva, conjecturas acerca de que o Agravante "foi recrutado para viagem única de transporte de entorpecentes", fl. 191, ou, mesmo, ponderações acerca da existência de condições pessoais favoráveis, tal qual, a primariedade do agente. Nesse sentido, tem-se que, para a decretação da prisão preventiva, a existência de "fumus comissi delicti" é inarredável; nesse quesito observa-se que o Agravante teve apreendido, em seu poder, "6,200kg de substância análoga à cocaína", advindo, daí, um juízo perfunctório de autoria e materialidade relativamente ao delito de tráfico de drogas. Nesses termos, entendo, pois, que a tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do Agravante com a conduta, supostamente, perpetrada; estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória. [...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 150.373/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Quanto à duração do processo, trago à baila as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Trata-se de inquérito policial instaurado contra Gabriel Leite da Cruz, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no. 11.343/06.

O paciente foi preso em flagrante delito pelo aludido crime em 09/11/2021, tendo a prisão sido convolada em preventiva, após prévio requerimento do Ministério Público em sede de audiência de custódia realizada em 10/11/2021, pelo magistrado plantonista Dr. Carlos Augusto Ferrari no APFD n. 1010316-31.2021.8.11.0004, pelos seguintes fundamentos:

[...]

O inquérito policial relacionado aos fatos foi distribuído perante este juízo em 06/12/2021, sob o n. 1011437-94.2021.8.11.0004.

A denúncia foi oferecida em 09/12/2021, sendo determinada nesta data (07/01/2021) a notificação do acusado. [...]”
(Id. 114438458)

Como se vê, a marcha processual segue seu curso normalmente.

Além disso, destaca-se a orientação desta e. Corte de Justiça:

[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Trago
decisum
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos prazos processuais:

[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Não visualizo, portanto, qualquer constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo, uma vez que não restou demonstrada nenhuma indolência por parte do Poder Judiciário.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Leite da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022